Tribunal: TJBA
Processo: 0503574-49.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503574-49.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: FABRICIO DE CARVALHO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, caput, do Código Penal. A decisão de origem reconheceu a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.

Os fatos descritos na denúncia afirmam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte, em contexto relacionado à suposta agressão sofrida por sua tia momentos antes do evento. A Defesa requereu a impronúncia por alegada insuficiência probatória. O Juízo a quo manteve a decisão em juízo de retratação. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pela manutenção da pronúncia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria que legitimem a decisão de pronúncia prevista no art. 413 do CPP, ou se, ao contrário, seria caso de impronúncia por ausência de elementos mínimos que vinculem o recorrente ao fato delituoso.

III. Razões de decidir

A fase de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova conclusiva, cuja valoração compete ao Tribunal do Júri.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta a morte da vítima por projéteis de arma de fogo.

Há indícios suficientes de autoria, consistentes na confissão extrajudicial do recorrente, coerente com os depoimentos colhidos em juízo e com a narrativa da denúncia. A prova testemunhal judicializada confirma a motivação e a dinâmica dos fatos, servindo como elemento de corroboração.

Os depoimentos considerados "ouvir dizer" não são o único lastro indiciário, sendo complementares à confissão extrajudicial e aos demais elementos probatórios. Em sede de pronúncia, trata-se de conjunto indiciário suficiente para o envio ao Tribunal Popular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cuja análise exauriente compete ao Tribunal do Júri.
2. A confissão extrajudicial corroborada por elementos testemunhais constitui lastro idôneo para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 414 e 581, IV; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.185.962, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito
n.º
0503574-49.2019.8.05.0080
, em que figuram, como Recorrente,
FABRÍCIO DE CARVALHO ALMEIDA
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR